Tribunal: TJSP
Processo: 0041996-67.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Ação Declaratória – ICMS – Substituição Tributária Progressiva – Questões suscitadas nas apelações, debatidas e julgadas no v. acórdão, sem omissão, obscuridade ou contradição - Mero inconformismo com o decidido – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Ação Declaratória – ICMS – Substituição Tributária Progressiva – Questões suscitadas nas apelações, debatidas e julgadas no v. acórdão, sem omissão, obscuridade ou contradição - Mero inconformismo com o decidido – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelas embargantes – Prequestionamento ficto, nos termos do artigo 1.025, do Novo CPC – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Ambos os Embargos rejeitados.